Tribunal: STF
Processo: ARE 1343646
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 1, p. 39):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) EM RESPEITO À COISA JULGADA. CRÉDITO DE SERVIDOR PÚBLICO ORIUNDO DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DO INPC COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO DA TR DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 870.947/SE SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). INAPLICABILIDADE AO CASO QUE VEICULA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECISÃO DO STF. EXEGESE DO § 7° DO ART. 535 DO CPC. TÍTULO EXEQUENDO ACOBERTADO PELO MANTO DA COISA JULGADA (ART. 5°, XXXVI, CF/88). APLICABILIDADE DA TR NO CASO. DECISÃO MODIFICADA NESSE PONTO. RECURSO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em 20/09/2017, julgou o RE 870.947, apreciando o Tema n. 810, com repercussão geral, e determinou que na cobrança de créditos judiciais contra a Fazenda Pública o índice de correção monetária deve ser o IPCA-E e não a TR. Todavia, nos termos do § 7° do art. 535 do Código de Processo Civil, tal decisão só é aplicável aos casos em que a sentença que dá origem ao título judicial exequendo conta com trânsito em julgado posterior à referida decisão da Suprema Corte. Caso contrário, por força da coisa julgada, ocorrerá a estabilização do índice de correção monetária definido no respectivo título.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, pela “necessidade de restabelecimento dos efeitos da decisão proferida em sede de repercussão geral no representativo Tema 810, requer-se a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. ” (eDOC 1, p. 98).



    A Segunda Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 1, p. 111-114). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação 'merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de não haver desrespeito à coisa julgada pela aplicação de precedente firmado em sede de repercussão geral.



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Observa-se que o acórdão recorrido, proferido em 28.7.2020, posteriormente, portanto, ao julgamento de mérito do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 20.11.2017, divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária do valor devido.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente